Tribunal: TCU
Processo: 031.826/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11470/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.826/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleonice Francisca da Silva Martins (XXX.770.821-XX); Edelir Salomao Garcia (XXX.735.498-XX); Ieda Maria Goncalves Pacce Bispo (XXX.078.321-XX); Italo Reis Onori (XXX.482.501-XX); Jaime Ferreira da Silva (XXX.872.811-XX); Jose de Souza Silva (XXX.758.001-XX); Marilena Bittar (XXX.987.691-XX); Monica de Carvalho Magalhaes Kassar (XXX.094.568-XX); Ramao Anivaldo Diogo Martins (XXX.906.851-XX); Ronaldo Amaral (XXX.702.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.